Tribunal: TJBA
Processo: 8027065-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8027065-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JEFERSON SANTANA RIBEIRO e outros

Advogado(s):
SAMUEL TELES DE ABREU FILHO

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POÇÕES

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORREÇÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Jeferson Santana Ribeiro, representado por advogado, contra o Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, que conheceu do Habeas Corpus n. 8027065-42.2025.8.05.0000 e denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente. O embargante alega erro material no julgado, ao constar que o
P
aciente responde por homicídio qualificado consumado, quando, na verdade, a imputação formal se refere à tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em erro material ao indicar que o
p
aciente responde por homicídio qualificado consumado, quando a capitulação jurídica formal constante da decisão de pronúncia é de tentativa de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O voto condutor do Acórdão embargado menciona expressamente que a imputação inicial era de tentativa de homicídio qualificado, com possibilidade de reclassificação futura em razão do falecimento da vítima.

4.
Não houve, até o momento, aditamento da denúncia ou nova decisão de pronúncia que altere a capitulação para homicídio consumado, mantendo-se vigente a imputação por tentativa de homicídio qualificado.

5.
As menções ao homicídio consumado no Acórdão embargado, embora em tom hipotético, podem induzir a erro quanto ao status processual atual, justificando a correção.

6.
O erro material não afeta a fundamentação ou o resultado da decisão quanto à denegação da ordem de
habeas corpus
, que permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1.
A retificação do julgado para refletir a capitulação jurídica correta não implica alteração no mérito da decisão quando os fundamentos da prisão preventiva permanecem válidos e autônomos.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8027065-42.2025.8.05.0000
,
em que figura
m,
como
Embargante
,
JEFERSON SANTANA RIBEIRO

e, como
Embargado
,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes
da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

ACOLHER OS EMBARGOS
opostos,
para sanar erro material, consignando que o Paciente responde por tentativa de homicídio qualificado, nos termos da decisão de pronúncia vigente, e não por homicídio consumado, mantendo-se inalterados os demais termos do
A
córdão embargado,
inclusive quanto à denegação da ordem de
habeas corpus
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03